Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-76.2018.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-76.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000288-76.2018.8.11.0111

APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

APELADO: ODETE NELCI BONAFIN, FERNANDO BERTOLIN

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000288-76.2018.8.11.0111 - Vara Única da Comarca de Matupá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco CNH Industrial Capital S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A. em desfavor de Odete Nelci Bonafin e Fernando Bertolin.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá) julgou procedente o pedido da demanda, para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva dos bens descritos na inicial em favor da parte requerente, bem como para determinar que após a venda do bem, seja descontado o que faltou a devedora pagar para adimplir o empréstimo e, assim, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido à requerida.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (mil reais).

APELO
: sustenta que não cabe o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, que o §8º do artigo 85 do CPC é incompatível com a demanda, porque o proveito econômico esperado pelo autor não era irrisório ou inestimável, bem assim que deve ser observada a capacidade contributiva, bem como o substrato econômico do fato gerador e, ainda, a proporcionalidade do objeto da discussão.

Argumenta que o artigo 85, § 2º e § 6º, do CPC determina que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido ou, não possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, aplica-se tal critério, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 (REsps n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), firmou a tese de inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa, ou o proveito econômico, forem elevados, razão porque o arbitramento deverá se pautar nos percentuais previstos nos § 2º e 3º do art. 85, do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam fixados os honorários advocatícios dentro dos limites mínimos e máximos determinados no § 2º do artigo 85 do CPC, em percentual sobre o valor atualizado da causa, alternativamente, sobre o proveito econômico da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 181353773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

A lide advém da inadimplência das Cédulas de Crédito Bancário números 2014010969, 2014013404, 2015004435 e 2015004459, por meio das quais foi concedido à parte demanda, aqui apelada, o crédito de R$810.735,05 (oitocentos e dez mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), para aquisição dos seguintes maquinários agrícolas, objeto de alienação fiduciária: TRATOR AGRICOLA, MARCA CASE, MODELO PUMA 225, ANO FAB/MOD 2014, CHASSI HCCZC225LDCR13753, MOTOR 01130841; GRADE ARADORA, MARCA BALDAN, MODELO TUBARÃO GTCR 20 DISCOS 32PO L 340MM, ANO FAB/MOD 2014, CHASSI 60293825001001; GRADE NIVELADORA, MARCA TATU, MODELO GNCR 200 MM, ANO FAB/MOD 2014, CHASSI S1218; PLATAFORMA DE CORTE, MARCA CASE, MODELO TERRA FLEX 3020 25, ANO FAB/MOD 2015, CHASSI HCCB252KPDC303936 e COLHEITADEIRA, MARCA CASE, MODELO AXIAL 2566, ANO FAB/MOD 2015, CHASSI JHFY2566XEJC0458.

Consta que o valor atribuído à causa, à época do ajuizamento, era de R$ 518.724,02 (quinhentos e dezoito mil, setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos), que correspondia ao somatório do valor da dívida referente aos contratos de financiamento inadimplidos no momento da distribuição da demanda.

O feito foi julgado procedente para consolidar a posse e propriedade dos bens em mãos do credor fiduciário e, no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, a sentença fixou de forma equitativa, no valor de R$1.000 (mil reais).

Nesse ponto, comporta reforma a sentença para o fim de observar a regra imposta pelo artigo 85 e parágrafos do CPC que determina sejam os honorários fixados entre 10 e no máximo 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa ordem de tipificação o artigo 85 estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja, aplica-se por primeiro o valor da condenação; se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa.

Esse é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.Os
honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observadas as normas dos seus incisos.
No caso concreto, tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O provimento da apelação implica redimensionamento dos ônus da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083952887, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2020)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVO VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – TERMO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS MELHORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O artigo 85, §2º, do CPC, apresenta uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada. (N.U 0002612-69.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Assim, no caso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo autor e no percentual de 15% (quinze por cento), de acordo com o art. 85, §2º do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reforma a sentença impugnada, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo autor apelante, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023